Tribunal: TJMT
Processo: 1000574-75.2024.8.11.0036
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000574-75.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIESE SOUZA MENDES - CPF: 603.714.631-49 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), I.B.E.C.I. INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS CIENTIFICOS LTDA - CNPJ: 23.169.838/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIESE SOUZA MENDES contra sentença que, em ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconheceu a prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, extinguindo o processo com resolução do mérito e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil para ações de ressarcimento de danos por desfalques em contas PASEP, à luz do Tema 1.150 do STJ, a fim de verificar se houve ou não a consumação da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP é de 10 anos, conforme fixado no Tema 1.150 do STJ.

O termo inicial desse prazo corresponde ao momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência inequívoca do prejuízo, aplicando-se a teoria da actio nata.

4. No caso concreto, a ciência inequívoca ocorreu em 31/01/2008, quando a autora, por ocasião da aposentadoria, realizou o saque integral do saldo disponível em sua conta PASEP, momento em que teve plena possibilidade de verificar eventual divergência de valores.

5. A ação foi ajuizada somente em 21/06/2024, após transcorridos 16 anos, superando o prazo prescricional decenal, o que impõe o reconhecimento da prescrição como óbice ao exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP.

2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência inequívoca dos desfalques, o que, no caso, ocorreu na data do saque integral por ocasião da aposentadoria.

3. A propositura da ação após o transcurso do prazo prescricional impede o exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MARIESE SOUZA MENDES
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, que tramita perante a Vara da Única de Guiratinga - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

283226959 - ID de origem 187121896),

julgou extinto o processo, pronunciando a prescrição.
Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte apelante, e em suas razões (ID.

283226961 - ID de origem 189806078), irresigna-se com a sentença que reconheceu a prescrição decenal com termo inicial na data do saque da conta PASEP, extinguindo ação revisional.

Alega que o prazo prescricional apenas se iniciou em 24/01/2024, quando obteve extratos e microfilmagens que lhe permitiram ciência inequívoca da lesão, conforme entendimento majoritário do TJMT, de outros tribunais e do STJ no Tema 1.150, que adota a teoria da actio nata em sua vertente subjetiva.

Afirma que a fixação do marco inicial no saque afronta a boa-fé e presume ciência não comprovada, criando insegurança jurídica e divergência interpretativa. Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição, prosseguindo-se o feito, com tramitação prioritária e condenação do recorrido em honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões sob ID. 283226969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação revisional cumulada com reparação de danos materiais e morais ajuizada por MARIESE SOUZA MENDES em face de BANCO DO BRASIL S.A. A demanda objetiva a apuração e restituição de valores supostamente indevidamente geridos na conta PASEP de titularidade da autora, imputando ao réu má administração dos recursos e pleiteando, em decorrência, indenização por danos materiais e morais.

O Banco do Brasil apresentou contestação com preliminares e prejudiciais de mérito, requerendo a improcedência da ação. A autora apresentou réplica e, na fase de especificação de provas, pleiteou a produção de prova pericial, enquanto o réu insistiu na análise das preliminares.

Em decisão saneadora, o magistrado rejeitou as preliminares e determinou a perícia, decisão contra a qual foi interposto agravo de instrumento. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para reconhecer a prescrição material, retornando os autos conclusos.

O magistrado
a quo
, ao sentenciar, acolheu a tese de prescrição, fundamentando-se no Tema n.o 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, para ações de ressarcimento por desfalques em contas individuais vinculadas ao PASEP, tendo como termo inicial a data em que o titular toma ciência do prejuízo, segundo a teoria da actio nata.

Constatou que, no caso concreto, essa ciência se deu em 31/01/2008, quando a autora efetuou o saque integral do saldo disponível em sua conta PASEP por ocasião da aposentadoria.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese de que o prazo prescricional somente se iniciou em 24/01/2024, quando obteve os extratos e microfilmagens de sua conta PASEP, momento em que teve ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

O cerne da controvérsia reside na definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP.

Nesse panorama, o marco inicial para contagem do prazo prescricional ocorreu em 31/01/2008, data em que a autora efetuou o saque integral do saldo disponível em sua conta PASEP, por ocasião de sua aposentadoria, momento no qual, de forma comprovada, tomou ciência dos eventuais desfalques alegados. O marco final corresponde ao ajuizamento da presente ação, ocorrido em 21/06/2024.

Entre essas duas datas, transcorreram 16 anos, prazo muito superior ao decenal previsto, motivo pelo qual a pretensão encontra-se integralmente fulminada pela prescrição.

Destarte, infere-se que o ato de saque integral do saldo disponível na conta PASEP, levado a efeito pela autora por ocasião de sua aposentadoria, configura o momento preciso e inequívoco em que esta, de forma cabalmente comprovada, tomou ciência dos alegados desfalques.

À vista disso, e considerando que a presente demanda somente veio a ser ajuizada em 21/06/2024, constata-se que já se encontrava integralmente consumado o lapso prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, impondo-se, portanto, o reconhecimento da prescrição como óbice intransponível ao exame do mérito.

Desse modo, como a ação somente foi ajuizada a mais de dez anos após ter ciência do suposto desfalque, impõe-se o reconhecimento da prescrição do direito da parte autora.

A propósito, cito julgados desta E. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO - SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA – ANÁLISE COM O MÉRITO -
PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – DATA DO SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP – CONFIGURAÇÃO
- EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ). Logo, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora. 2 – Prescrição reconhecida. 3 – Recurso desprovido.” (N.U 1001241-61.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025) (g.n).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ –
TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE
OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO. Conforme TEMA 1150 do STJ, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira.” (N.U 1009085-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024) (g.n).

Diante da controvérsia sobre o marco inicial da prescrição, verifica-se que este ocorreu em 31/01/2008, quando a autora, ao sacar o saldo de sua conta PASEP na aposentadoria, tomou ciência dos desfalques. A ação foi proposta em 21/06/2024, após 16 anos, lapso muito superior ao decenal aplicável ao caso, razão pela qual a sentença não merece reforma.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025